Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020238-11.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: P. A. S. S. E J. A. S. S REPRESENTADOS POR RAFAELA AMORIM FARINHA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa n. 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII, da RN CONSU n. 08, de 03/11/1998, Danos Morais c.c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1034260-68.2021.8.11.0002 ajuizada por P. A. S. S. E J. A. S. S REPRESENTADOS POR RAFAELA AMORIM FARINHA, que concedeu a tutela de urgência pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de outubro, com vencimento em 20/10/2021, no valor de R$ 35.322,34 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), bem como, se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação e de interromper o plano de saúde, até o deslinde da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.
A agravante sustenta que, o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA, registrado sob o número 0566587000575106 (João Amorim) e 0566587000575114 (Pedro Amorim); no contrato estabelece a legalidade da coparticipação e previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por procedimento; afirma que são só 30% (trinta por cento) por procedimento, não se tratando de financiamento integral; fundamenta a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes; salienta que por meio de decisão judicial foi obrigada a prestar tratamento sem qualquer limitação, mas não há determinação quanto a cobrança de coparticipação; Os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto; estando a cobrança de coparticipação sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, sendo a coparticipação autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores (ANS, CONSU), corroborado pela jurisprudência tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 108593990).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão de decisão que obsta a cobrança pelo plano de saúde, de coparticipação referente a tratamento realizado pela parte agravada que não está incluso o rol da ANS, mas foi determinado por decisão judicial.
Assim, passou a cobrar e emitir fatura referente a coparticipação do tratamento em 30%, sem qualquer aviso a parte agravada.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se inexistir urgência no caso, vez que suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravante tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravada.
Portanto, até que se esclareça os fatos necessária a manutenção da decisão, por não comprovar a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora